Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.
3. Cometido ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, mostra-se adequada a aplicação de medida socioeducativa mais grave, pois restou demonstrado que o período em que permaneceu no cumprimento de medida anterior não foi suficiente para evitar a prática de novo ato infracional.
4. Recurso desprovido.